Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000046-53.2018.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
RECORRIDO: PATRICK SIQUEIRA DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 81875482.
O recurso teve o seu seguimento negado por esta Vice-Presidência (id 95344455).
As partes informaram a realização de acordo para pôr fim à presente demanda, requerendo, expressamente, a extinção do processo (id 97836987).
É a síntese.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Com efeito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, tendo em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, é o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a análise do pleito.
Por outro lado, o artigo 932, I, do CPC, atribui somente ao relator do recurso a competência para homologar a autocomposição das partes, nada se referindo à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, durante o juízo de admissibilidade recursal para os tribunais superiores. Ademais, tampouco consta do Regimento Interno deste Sodalício previsão expressa nesse sentido.
No entanto, a pugnar pela extinção do feito, resta patente a manifestação inequívoca da ora recorrente em dispor da apreciação do presente recurso, o que implica em desistência tácita.
Ante o exposto, determino a remessa do feito à 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para a análise da avença de id 97836987, homologando, desde já, a desistência do prazo recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça